Tribunal: CARF
Processo: 10580.722108/2019-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos Alberto do Amaral Azeredo
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-02

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.722108/2019-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.946 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2022
Recorrente
ANTONIO CARLOS VASCONCELOS PORCIUNCULA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2016
RENDIMENTOS
RECEBIDOS.
AÇÃO
JUDICIAL.
NATUREZA.
COMPROVAÇÃO.
Comprovada pelo recorrente a natureza dos valores recebidos em decorrência de ação
judicial, sendo estes compatíveis com os montantes oferecidos à tributação na
Declaração de Ajuste Anual, há de se reconhecer a improcedência do lançamento.
INCIDÊNCIA DE TRIBUTO. JUROS COMPENSATÓRIOS. DECISÃO
JUDICIAL. REPERCUSSÃO GERAL. TRÂNSITO EM JULGADO.
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento
de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco Aurélio
de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo
(Presidente).
Relatório
Trata o presente processo de recurso voluntário em face do Acórdão no 08-46.877,
exarado pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Fortaleza/CE, fl. 60/63.
O contencioso administrativo tem origem na Notificação de Lançamento de fl. 50
a 53, pela qual a Autoridade Fiscal, ao analisar, em sede de Malha Fiscal, a declaração de
rendimentos apresentada para o exercício de 2017, considerou omitidos rendimentos tributáveis,
já que, devidamente intimado, o contribuinte não teria apresentado documentos comprobatórios,
tudo conforme descrição dos fatos abaixo:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.722108/2019-45
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.946 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.722108/2019-45

Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício ou de Rendimentos de Aposentadoria ou Pensão
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo
empregatício ou de rendimentos de aposentadoria ou pensão, sujeitos à tabela
progressiva, no valor de R$ 2.796.842,45, recebido(s) pelo titular e/ou dependentes,
da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo.
Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF)
sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 0,00.
Contribuinte, devidamente intimado, deixou de apresentar documentos comprobatórios
relativos ao valor recebido da ação trabalhista processo n° 0249400-03.1986.5.05.0009.
Deixou de aprestar recibo/nota fiscal dos honorários, planilha das verbas com
discriminação das parcelas recebidas e a sentença ou acordo judicial.

Cientificado do lançamento em 07 de março de 2019, fl. 55, inconformado, o
contribuinte apresentou Impugnação de fl. 05/06, em que, basicamente, afirmou que o valor
considerado omitido corresponde a honorários advocatícios e a outras despesas necessárias aos
recebimento do numerário, além de que parte do montante recebido seria isenta.
Debruçada sobre os termos da impugnação, a 11a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro/RJ concluiu pela sua improcedência, cuja
motivação está apresentada de forma sintética na ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2016
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Em razão da ausência de comprovação da natureza, origem e abrangência
dos rendimentos, o que permitiria aferir a natureza de rendimentos
recebidos acumuladamente, deve ser mantida a infração.
Cientificado do Acórdão da DRJ em 11 de junho de 2019, conforme AR de fl. 69,
ainda inconformado, o contribuinte, tempestivamente, formalizou o Recurso Voluntário de fl. 83
a 98, em que reitera as alegações expressas na impugnação, apresenta explicações detalhadas
sobre os valores declarados, junta documentação comprobatória, fl. 73/82 e 100/106, e, ainda,
pontua (fl. 85):
Isto é, se sobre parte considerável da parcela recebida, composta de Juros e Correção,
não incide IRPF, sobre outra parte deve se descontar os pagamentos comprovadamente
feitos aos patronos e contador que laboraram na causa.
Distribuído a este Conselheiro, os autos foram sobrestados, conforme despacho de
fl. 115/116, pelas razões abaixo transcritas:

As conclusões da DRJ, cotejadas com as alegações recursais e com os
documentos juntados aos autos, evidenciam que a celeuma relacionada à omissão de
rendimentos reside, em parte, no valor recebido a título de juros compensatórios
recebidos no curso de ação trabalhista.
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.946 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.722108/2019-45

Sobre o tema, a partir de demanda formulada, junto ao Supremo Tribunal
Federal, pelo Ministério Público do Estado de Goiás, admitido na qualidade de amicus
curiae nos autos o RE 855.091/RS, restou determinada, pelo Exmo Sr. Ministro Dias
Toffoli, a suspensão nacional dos processos judiciais e administrativos que versem
sobre a incidência de imposto de renda sobre juros de mora recebido pela pessoa
física, nos seguintes termos:
“(...) 2) determino, de ofício, nos termos do art. 1.035, § 5o, do CPC,
suspensão do processamento de todos os processos judiciais pendentes, individuais ou
coletivos, que tramitem no território nacional e versem sobre a incidência, ou não, de
imposto de renda sobre os juros moratórios recebidos por pessoa física (tema 808 da
Gestão por Temas da Repercussão Geral do Poder do STF na internet);
3) defiro, com base no poder geral de cautela, o pedido formulado na petição no
53.053/18, a fim de também suspender o processamento de todos os procedimentos
administrativos tributários da Secretaria Receita Federal do Brasil pendentes que
tramitem no território nacional e versem sobre a mesma matéria indicada no item 2)
desta decisão, até ulterior ordem;
4) defiro os pedidos constantes das petições nos 53.066/18 e 53.163/18.
Consigno que não corre a prescrição dos créditos tributários discutidos nos aludidos
processos judiciais e procedimentos administrativos tributários durante o período da
suspensão. (...)”
Por todo o exposto, encaminhe-se à DIPRO/COJUL, para providenciar o
sobrestamento.
Não havendo mais óbice ao prosseguimento do feito, os autos retornaram a este
Conselheiro.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator.
Por ser tempestivo e por atender aos demais requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso voluntário.
Após breve histórico da celeuma administrativa, a defesa passa a discorre
detalhadamente sobre as razões recursais, cuja essência já foi devidamente sintetizada no curso
do Relatório Supra.
A Decisão recorrida tratou do tema nos seguintes termos:
O contribuinte alega que os valores lançados como omissão de rendimentos são,
em verdade, honorários advocatícios pagos em ação trabalhista.
Compulsando-se os autos, verifica-se que o contribuinte anexou 01 (um) recibo
de fls. 21 e 02 (duas) notas fiscais de fls. 22 e 24.
Ocorre, que tanto o recibo quanto as notas fiscais não mencionam o número de
processo judicial a que se referem os pagamentos de honorários.
Ainda, referidos comprovantes foram emitidos por pessoas distintas. Ao que
tudo indica, o contribuinte efetuou, de fato, pagamentos a titulo de honorários
advocatícios no valor total de R$ 933.436,24. Contudo, não podemos afirmar a que se
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.946 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.722108/2019-45

referem referidos honorários, vez que não consta dos referidos documentos o motivo
desses pagamentos.
Considerando a falta de elementos comprobatórios, temos que não merece
reparo o feito fiscal.
Apenas a título de esclarecimento, também não foi anexado aos autos planilha
de cálculo da ação judicial, dessa forma não e possível inferir se tratar de rendimentos
recebidos acumuladamente.
Por fim, considerando que contribuinte alega ter pago a elevada quantia de R$
2.796.842,45, a título de honorários advocatícios e anexou cópia de Liberação de
Alvará no valor de R$ 3.085.058,1, necessário se faz mais elementos para comprovar
o pagamento dessa despesa.
Inicialmente, destaca-se que não procede a conclusão da decisão recorrida sobre
pagamento de honorários superiores a 2,7 milhões. O que se têm que é que a omissão apurada
pela fiscalização decorre de valores de honorários e, ainda, de verbas que o contribuinte
considera isentas de tributação, é o que de depreende do cotejo de fl. 5 com os documentos de fl.
21, 22 e 24.
A análise das informações contidas nos documentos juntados à impugnação (fl.
20/33) e ao recurso voluntário (73/82), com destaque para estes últimos, já que estão mais
completos, todos relacionados ao processo judicial trabalhista no 0249400-03.1986.5.05.00009,
nos permite concluir:
a) que houve recepção de valores em quatro momentos distintos, março e
dezembro de 2009, setembro de 2014 e abril de 2016;
b) que todas as parcelas recebidas tiveram os tributos incidentes (INSS e IRRF)
calculados de forma segregada;
c) que o montante recebido judicialmente se refere a Rendimento Recebido
Acumuladamente relativo aos meses de outubro de 1984 a junho de 1986;
d) que, do valor originário devido ao recorrente no processo judicial em tela
corrigido monetariamente até 01 de março de 2009 (R$ 1.209.305,72), apenas 79,6%
(R$ 972.573,72) correspondem a rendimentos tributáveis;
e) que o saldo do crédito remanescente calculado quando do pagamento da
quarta parcela, que é o objeto do presente processo, era de R$ 715.132,79;
f) que o IRRF foi calculado sobre R$ 569.365,32 (79,6% do montante citado no
item precedente) importando no valor de R$ 137.191,46, valor que foi corrigido até
março de 2015, recolhendo-se o valor de R$ 238.347,43. Já a Contribuição
Previdenciária a cargo do empregado foi calculada em R$ 4.560,58;
g) que o crédito remanescente citado na alínea “e” foi acrescido de juros
moratórios até 01 de março de 2015, perfazendo um montante devido recorrente de R$
3.228.773,04;
h) que descontados os valores a título de IRRF e INSS, o crédito líquido do
exequente foi de R$ 3.087.021-31, montante compatível com o Alvará de fl. 25 e o
comprovante de fl. 29;
i) que os valores descritos nos documentos de fl. 101 a 105, que seriam relativos
aos honorários advocatícios, evidenciam que estes são compatíveis entre si e com o
comprovante de fl. 29 e, ainda, que foram calculados apenas sobre a parcela recebida
em 2016, perfazendo o montante de honorários pagos de R$ 933.436,57;
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.946 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.722108/2019-45

Por todo o exposto, pode-se concluir que, do montante devido ao contribuinte
quando dos cálculos para pagamento da 4a Parcela, (R$ 3.228.773,04), 22,15% se referem a
crédito remanescente do originariamente devido (R$ 715.132,79) e 77,85% se referem a juros
compensatórios.
Ainda que, dos tais R$ 715.132,79, apenas 79,6% são relativos a rendimentos
tributáveis R$ 569.365,32, sobre os quais incidiu IRRF no montante de R$ 137.191,46.
Como o montante de honorários pago foi de R$ 933.436,57 e deve este ser
considerado com a remuneração de todo o serviço advocatício prestado, seja dele decorrente
rendimentos tributáveis, não tributáveis e juros compensatórios, é certo que tal despesa
necessária à percepção do rendimento equivale a um percentual de 28,9.
Aplicando-se tal percentual sobre o valor dos rendimentos tributáveis recebidos,
R$ 569.365,32, temos que é devida a dedução a título de honorários de R$ 164.546,58, do que
resulta um rendimento a ser oferecido à tributação no ajuste anual de R$ 404.818,74.
Considerando que o valor passível de ajuste anual em questão é, normalmente,
aproximado, já que o pagamento de outros custos processuais e a inclusão de correções pode
resultar em pequenas alterações, para cima ou para baixo, do valor efetivamente recebido, há de
se reconhecer que o Rendimento Recebido Acumuladamente declarado pelo recorrente guarda
compatibilidade com a documentação apresentada e, ainda, que o IRRF e o INSS deduzidos no
Ajuste são exatamente aqueles acima tratados na alínea “f” acima, tudo conforme se vê no
quadro contido em fl. 38 e abaixo reproduzido.

Já em relação aos valores recebidos a título de juros compensatórios, em que a
defesa aponta que seriam isentos de tributação, embora a Autoridade lançadora não tenha se
manifestado de forma contrária, já que não teve acesso às peças processuais, é certo que,
originariamente, o Fisco considerava tais valores como tributáveis, tendo como lastro para tal
conclusão a legislação de regência, a qual foi regulamentada pelo art. 53 do Decreto 3000/99
(Regulamento do Imposto de Renda vigente à época):
Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá
no mês do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização
monetária (Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das
despesas com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive
com advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (Lei no
7.713, de 1988, art. 12)."
Ocorre que, conforme já citado alhures, tal matéria foi objeto de análise pelo
Supremo Tribunal Federal, nos autos o RE 855.091/RS, o qual teve trânsito em julgado
certificado em 09 de outubro de 2021, sob a sistemática de repercussão geral, em que se fixou a
seguinte tese:
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.946 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.722108/2019-45

Tema 808:
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
Portanto, considerando que as decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF
e STJ em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos art. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão
ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, conforme
preceitua o art. 62, § 2o do Regimento Interno deste Conselho, aprovado pela Portaria
MF343/2015, impõe-se reconhecer que não incide IRPF sobre tal parcela.
Não obstante, não tem amparo legal o pleito de retificação da declaração em
relação ao rendimentos isentos e não tributáveis recebidos, já que é tema que não interessa ao
ajuste anual e, portanto, não integra a lide administrativa objeto do presente processo, sendo
certo que os documentos que o contribuinte possui sobre tal numerário é suficiente à
comprovação de sua origem, justificando, portanto, o acréscimo patrimonial dele decorrente.
Conclusão
Por tudo que consta nos autos, bem assim nas razões e fundamentos legais acima
expostos, voto por dar provimento ao recurso voluntário, devendo-se restabelecer os valores
originalmente declarados pelo contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 123
DF CARF MF
Original